Tribunal: TJMT
Processo: 0025138-98.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025138-98.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.391.831-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (VÍTIMA), MYLLENA KAMYLLA DE SA MARTINS - CPF: 062.256.201-09 (ASSISTENTE), KAROLINE SOARES DO ROSARIO MORAES - CPF: 046.041.271-07 (ASSISTENTE), ANTONIO CLAUDISON SARMENTO BATISTA (ASSISTENTE), WANDERSON CUSTODIO DA ROSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIPER MERCADO EXTRA (VÍTIMA), WANDERSON CUSTÓDIO DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025138-98.2016.8.11.0042

APELANTE: MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
– CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe falar em nulidade de reconhecimento pessoal, conquanto realizado o ato seguindo as diretrizes procedimentais previstas no art. 226 do CPP.

Impertinente a alegação da prática do crime de roubo circunstanciado, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, em especial pelo depoimento seguro e harmônico das testemunhas presenciais, funcionárias da empresa-vítima.

Descabida a tese de
abolitio criminis
em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, porquanto ocorrido o fenômeno cunhado de continuidade normativa típica, introduzido pela Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo previsto como majorante, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2º-A, I].

Comprovada a participação de mais de um agente na empreitada delituosa, imprescindível o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025138-98.2016.8.11.0042

APELANTE: MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Mikael Carlos Santos da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula, inicialmente, a tese de negativa de autoria, aduzindo que não existem provas suficientes para condenação, sustentando que a confissão extrajudicial se deu em decorrência do medo e da violência policial.

Assinala que o reconhecimento pessoal não obedeceu ao procedimento previsto no CPP, não podendo ser utilizado para subsidiar a condenação.

Postula a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

Requesta, ainda, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, haja vista a falta de provas de sua ocorrência.

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 8ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025138-98.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Mikael Carlos Santos da Silva
, a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
1º/6/2016
, por volta de
23h48min
, no Hipermercado Extra, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 2155, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o denunciado
MIKAEL CARLOS
juntamente com o adolescente Wanderson Custódio da Rosa (15 anos à época dos fatos) e mais dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 135 [cento e trinta e cinco] aparelhos celulares e 1 [um]
Notebook
, da marca Dell, de propriedade do Hipermercado Extra.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, o denunciado MIKAEL, na posse de uma arma de fogo, juntamente com o adolescente Wanderson adentraram no local, deslocaram até o quiosque de venda de aparelhos celulares e
tablet
e, com o auxílio de um martelo, quebraram o vidro da vitrine.

Ato contínuo, já na posse dos objetos subtraídos (aparelhos celulares e
Notebook
), o denunciado
MIKAEL
apontou a arma de fogo na direção das pessoas que estavam no local, intimidando-as, para não reagirem e com isso, conseguir evadir no local.

Nesse ínterim, os outros dois comparsas, os quais não foram identificados, esperavam do lado de fora do estabelecimento, cada um em uma motocicleta, dando cobertura e aguardando o desfecho delitivo.

Em seguida, o denunciado MIKAEL e o adolescente Wanderson, saíram do estabelecimento, foram até os outros dois comparsas que os aguardavam e foragiram do local tomando rumo ignorado.

Durante as investigações, as testemunhas operadoras de caixa do Hipermercado, que presenciaram o fato delituoso,
reconheceram pessoalmente o denunciado MIKAEL e o adolescente infrator, Wanderson, como sendo os autores do roubo
[IP – fl. 8/11].

Perante a autoridade policial, o denunciado MIKAEL confessou ter praticado o crime na companhia do adolescente infrator [IP – fl. 15/16].

Os autos revelam que o denunciado MIKAEL cooptou o adolescente Wanderson Custódio da Rocha para com ele praticar infração penal.

Os objetos subtraídos da empresa-vítima não foram recuperados, porém foi juntado nos autos uma planilha de controle onde aponta o prejuízo da empresa no valor de R$ 170.763,15 [cento e setenta mil, setecentos e sessenta e três reais e quinze centavos] [IP – fls. 27/31]”.

Encerrada a instrução, o juízo de origem condenou o recorrente à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP].

No atinente ao crime de corrupção de menores, o juízo sentenciante reconheceu a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Quanto ao crime de roubo circunstanciado, a despeito da tese de negativa de autoria suscitado pela Defensoria Pública Estadual, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo abaixo excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“A autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

O denunciado
Mikael Carlos Santos da Silva
ao ser ouvido em juízo, apresentou a seguinte versão:
‘(...) Eu fui preso no mesmo dia do Santa Rosa; aí eu fui preso no Extra do Santa Rosa e depois de dois dias eu fui preso, paguei pelo crime e saí e fiquei 6 meses e fui embora pra rua; e nisso abriu esse novo inquérito; esse bo não tem como eu assinar dois bo’s em mesmo local porque um era no Santa Rosa e outro na Fernando Correa; aí como eles querem resolver dois caso em um só sendo que não foi eu; não foi eu; como que eu vou ser reconhecido por uma vítima e não vou ficar preso sendo que eu fui preso do bo do Santa Rosa e eu paguei por ele e vou ser reconhecido por fotografia; eu não me recordo exatamente onde eu estava porque já faz muito tempo, mas eu estava morando em Cuiabá sim; trabalhava na padaria do meu vô (...)’
.

A testemunha
Karoline Soares do Rosário Moraes
prestou as seguintes declarações em juízo:
‘(...) Eu estava no caixa preferencial que era o primeiro da escada rolante que dava acesso ao mercado; aí a gente escutou no rádio dos patinadores alguém falando sobre assalto; aí nós escutamos umas batidas tipo que estava pegando alguma coisa, mas não sabia o que era...; nisso eles vieram; eram dois;
eles passaram e um estava armado
;
o mais magrinho estava armado
; tem um certo momento que o caixa abre como se fosse passar troco, nessa hora que o caixa abriu ele não tinha nem me visto, mas na hora que o caixa abriu ele olhou para mim e para o meu caixa, é que é de costume a gente bater se não vai usar; aí eu bati e fechei, aí ele levantou a arma pra apontar pra mim; nessa hora entrei em desespero, não conseguia sair do lugar, mas depois saí correndo em zigue-zague; eu corri pra parte que ficava o acerto dos malotes e nisso eu vi eles pulando a escada rolante e saindo;
a guarnição pegou eles depois e chamaram a gente pra ir reconhecer eles em uma delegacia
;
aí a gente foi reconhecer eles e estavam com a mesma roupa na época
;
lembro que o cabelo do Mikael parece que era pintado de loiro, tipo luzes, isso ajudou a gente reconhecer
;
a gente reconheceu os dois, mas parece que um era menor, não sei; não tenho nenhuma dúvida, o Mikael estava com a arma e ele era o mais afrontoso, mais sem medo
(...)’.

A testemunha
Myllena Kamylla de Sá Martins
declarou em Juízo:
‘(...) eu lembro que ele e mais outro rapaz que se não me engano era menor de idade na época tinha ido até o Hipermercado; eu e a Karoline estávamos no caixa preferencial; ele quebrou a vidraçaria que ficava exposta e levou o que conseguiu;
estava armado, mas não sei qual
; não me lembro, acredito que não cobriam o rosto;
lembro de ter feito reconhecimento se não me engano uns dois dias após o fato, na época eu reconheci ele, hoje em dia eu não consigo reconhecer
; a quantidade de produtos não porque não era um setor que eu trabalhava; levaram bastante itens; sempre ficava exposto na sessão de eletro bastante coisa (...)’.

Não obstante o acusado tenha negado a prática delitiva, apresentando versão que não se confirmou nos autos, se observa que as provas carreadas dão conta da participação do acusado na ação criminosa,
dentre elas o depoimento coerente das testemunhas, que reconheceram Mikael Carlos pessoalmente na fase inquisitorial
, além disso,
ratificaram o reconhecimento em juízo
.

[...]

Além disso, restou demonstrado que o réu praticou o delito utilizando-se de arma de fogo, mesmo não apreendida, bem como pelo concurso de pessoas, conforme os depoimentos das testemunhas, o que configura as majorantes descritas no artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal”.

Com efeito, na fase inquisitorial foram colhidos os depoimentos das testemunhas presenciais, Myllena Kamylla de Sá Martins e Karoline Soares do Rosário Moraes, que, com precisão, descreveram a forma como os fatos ocorreram:

MYLLENA KAMYLLA DE SÁ FREITAS

“Que trabalha no Hipermercado Extra da Av. Fernando Corrêa como patinadora; Que a declarante foi testemunha do roubo que aconteceu na loja no dia 1º/6/2016; Que por volta das 23h40min a declarante viu dois homens, sendo um deles armado, quebrando o vidro da vitrine onde estavam os celulares da loja com um martelo; Que a declarante percebeu que era um assalto, voltou e chamou a Karol, que trabalha junto com a declarante, para correr da cena do crime; Que a Karol também viu os suspeitos; Que reconhece WANDERSON CUSTÓDIO DA ROSA e MIKAEL C. SANTOS DA SILVA como sendo os autores do fato; Que a declarante foi até a prevenção do Hipermercado e avisou o que estava acontecendo na loja; Que os suspeitos levaram vários celulares; Que no reconhecimento pessoal, o suspeito WANDERSON estava com a mesma camiseta usada no dia do crime, onde pode ser comprovado através do vídeo que foi entregue nesta Delegacia; Que os suspeitos evadiram correndo do local”.

KAROLINE SOARES DO ROSÁRIO MORAES
:

“Que a declarante é operadora de caixa na Loja Hipermercado Extra da Av. Fernando Corrêa, Cuiabá/MT, local dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência e se recorda que, no momento dos fatos, estava em seu caixa e viu entrarem na loja vítima dois dos indivíduos que praticaram o roubo, sendo os dois que reconheceu pessoalmente nesta data, de nome MIKAEL C. SANTOS DA SILVA (20 anos) e o adolescente WANDERSON CUSTÓDIO DA ROSA (15 anos); Que esclarece que, por volta das 11h42min, ouviu de seu caixa um barulho que se assemelhou a quebra de algo, que lhe pareceu ser quebra de parede, e se levantou para ver em direção ao ruído quando viu o descrito adolescente com um martelo quebrando o vidro do quiosque de aparelhos celulares e tablet, enquanto que MIKAEL estava ‘cuidando’ o local e o outro indivíduo WANDERSON, e neste momento MILENA, que é funcionária patinadora e trabalha na mesma loja, estava no mesmo caixa da declarante, e modulou por rádio com outro funcionário perguntando ‘se era um assalto, porque estão quebrando o eletro’, mas não teve resposta, saiu do caixa e deixou a declarante; Que tudo aconteceu muito rápido, e no momento seguinte a declarante viu os dois suspeitos reconhecidos nesta data, se recordando, inclusive, que WANDERSON está com a mesma camiseta do dia dos fatos, e pode afirmar que o outro suspeito, MIKAEL, estava de boné escuro fechando os olhos do citado suspeito no dia dos fatos; Que se recorda que MIKAEL trajava camiseta de manga de cor clara assemelhada ao cinza, e que esta camiseta era bem maior que o suspeito; Que pode afirmar, ainda, que logo que os dois vieram do quiosque para a frente do caixa viu MIKAEL com uma arma em punho, e logo que a declarante percebeu que se tratava do mesmo de um assalto, bateu em seu caixa para fechá-lo e, de fato, conseguiu fechar, sendo que tinham clientes na loja e por isso o suspeito MIKAEL chegou a apontar a arma que tinha em mãos na direção de todos, o que lhe pareceu que era para intimidar e evadirem do local; Que a declarante chegou a correr em direção contrária ao caminho que os suspeitos fizeram; Que a declarante se recorda de que o suspeito, MIKAEL, estava apontando a arma na direção das pessoas que corriam com ela, e que viu que este momento quando olhou para trás, no instante em que ambos desciam pelas esteiras rolantes, pois primeiro pularam na que desce e depois pularam o corrimão caindo na esteira que sobe e nesta desceram em fuga; Que viu as imagens da loja que confirmam a dinâmica do que pode perceber; Que nunca viu os suspeitos nem na loja ou outro local”.

No dia 6/7/2016, ou seja, após o decurso de mais de mês da data do roubo – ocorrido em 1º/6/2016 –, as testemunhas Myllena Kamylla de Sá Martins e Karoline Soares do Rosário Moraes, promoveram o reconhecimento pessoal dos então suspeitos, Mikael Carlos Santos da Silva [apelante] e Wanderson Custódio da Rosa [adolescente], descrevendo-os como:
“um rapaz com estatura entre 1.60 e 1.65, compleição baixo, trajando camiseta cinza com imagens estampadas, calça jeans, outro estatura de 1.65 a 1.70, estatura média e não lembram a cor da roupa”
.

Os dois suspeitos foram colocados ao lado de outras pessoas, sendo elas: Jando dos Santos Moraes Júnior, Matheus Bezerra da Silva e Matheus Nicolas B. dos Santos, e as testemunhas apontaram, indene de dúvidas, Wanderson e Mikael como sendo as pessoas que praticaram o roubo no Hipermercado Extra, situado na Av. Fernando Corrêa.

Na instrução processual, realizada em 17/4/2023, ou seja, aproximadamente
7 [sete] anos
após os fatos, a testemunha
Karolina Soares do Rosário Moraes
ratificou o reconhecimento feito na esfera inquisitorial, dizendo que
“
aí a gente foi reconhecer eles e estavam com a mesma roupa na época
;
lembro que o cabelo do Mikael parece que era pintado de loiro, tipo luzes, isso ajudou a gente reconhecer
;
a gente reconheceu os dois, mas parece que um era de menor, não sei; não tenho nenhuma dúvida, o Mikael estava com a arma e ele era o mais afrontoso, mais sem medo”
.

A testemunha
Myllena Kamylla de Sá Martins
, conquanto tenha confirmado que fez o reconhecimento na fase inquisitorial, declarou que
“hoje em dia eu não consigo reconhecer”
.

Nesse diapasão, não obstante a aventada nulidade do reconhecimento pessoal realizado, certo é que não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, notadamente no que tange à propalada inobservância ao regramento previsto no art. 226 do CPP.

Não há falar em nulidade do reconhecimento levado a efeito na fase inquisitorial, máxime porque as testemunhas descreveram as características físicas dos suspeitos, assim como as roupas que eles utilizavam no momento do crime.

Além disso, os suspeitos foram colocados ao lado de outras pessoas, ao que tudo indica, que com eles guardem semelhança, sendo que ambos foram reconhecidos como autores do delito em questão.

Some-se a isso que, conforme visto acima, as testemunhas ouvidas em juízo – além de
ratificarem
o reconhecimento – confirmaram, minuciosamente, a forma como os fatos ocorreram, descrevendo, com precisão, a participação dos envolvidos.

A propósito, conforme bem destacado pela Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Ocorre que a negativa do recorrente é genérica e desprovida de substrato comprobatório, se tratando de mero exercício de autodefesa, sendo incapaz de desconstituir a sua condenação, considerando as demais provas produzidas nos autos que confirmam a autoria delitiva, quais sejam:

1 –
as testemunhas oculares: Myllena Kamylla de Sá Martins e Karoline Soares do Rosário Moraes, em ambas as fases da persecução penal, atestam que MIKAEL foi um dos assaltantes a praticar o delito de roubo nas dependências do Supermercado Extra.

Ainda em solo inquisitorial, tanto Myllena Kamylla quanto Karoline Soares promoveram o reconhecimento de pessoa, conforme Termos em ID: 196189782 – pág. 9 e pág. 12, ocasião em que, após descreverem as características físicas dos então suspeitos, e perfilados a outras pessoas, em ambiente próprio, reconheceram MIKAEL e o adolescente Wanderson como os assaltantes que adentraram no estabelecimento comercial subtraindo centenas de aparelhos celulares e 1 (um) notebook, inexistindo qualquer notícia de que tenham sido instigadas para tanto. Verifica-se, assim, a observância do disposto no artigo 226 do CPP.

Em audiência de instrução, ratificaram o reconhecimento de MIKAEL, sendo importante ressaltar que foram as testemunhas que viram o acusado e seu comparsa de perto, no interior da loja, logo, com condições suficientes de identificação segura dos agentes criminosos. Aliás, ambas as testemunhas afirmaram que, no ato de reconhecimento, o adolescente Wanderson estava com a mesma camiseta visualizada no dia do assalto.

2 –
as testemunhas também declararam de modo uníssono que a ação criminosa foi executada por dois agentes, sendo MIKAEL e Wanderson, e que um deles estava armado, sendo certo que Karoline Soares afirma seguramente que MIKAEL portava a arma de fogo.

Nota-se que as características físicas descritas pelas testemunhas, coincidiram com as apresentadas pelo acusado. (vide Relatório Policial DERF/CBA – ID: 196189782 – pág. 24/26)

Outrossim, a fidedignidade da palavra das testemunhas que presenciaram toda a ação criminosa, deve assumir especial relevância, especialmente como in casu, quando está alinhada com o contexto fático-probatório produzido.

Vejam, portanto, que as testemunhas oculares confirmam judicialmente o reconhecimento de MIKAEL na consecução do crime expressando certeza na identificação do agente, assim como retratado no início das apurações”.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação imposta, sobretudo porque o reconhecimento pessoal não foi a única prova produzida em juízo a autorizar a prolação do édito condenatório.

Mutatis mutandis
, analisando situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“Como é de conhecimento, em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas.

Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento fotográfico, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas; (ii) os ofendidos apresentaram relatos coesos, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso; (iii) com a descrição física dos roubadores, realizada pelas vítimas, os policiais identificaram quem seriam e mostraram fotos; (iv) ouvidos em Juízo, os ofendidos novamente relataram a dinâmica fática e, com segurança, confirmaram os reconhecimentos efetuados na fase policial; (v) as fotografias do acusado e do a adolescente, além de muito nítidas, foram exibidas ao lado dos retratos de outros quatro indivíduos, respeitando-se o procedimento previsto no artigo 226 do CPP’”
[1]
.

De igual modo não procede o pleito subsidiário formulado pela defesa, atinente à exclusão das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas.

Com relação ao emprego de arma de fogo, convém salientar que a Lei n. 13.654/2018 não introduziu a
abolitio criminis
no tocante à referida majorante, excluindo-a do ordenamento jurídico vigente.

Na verdade, ocorreu o fenômeno cunhado de continuidade normativo típica da majorante, que antes era prevista no inciso I do parágrafo 2º do art. 157 do CP, e continuou a ser causa de aumento de pena tipificada – após a Lei n. 13.654/2018 – no inciso I do parágrafo 2º-A do art. 157 do CP.

Colho da jurisprudência:

“
‘A Lei n. 13.654/2018 não descriminalizou o roubo com emprego de arma de fogo, já que tal conduta, que antes estava prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, revogado por tal inovação legislativa, agora está consignada no §2º-A do mesmo artigo, que foi adicionado pela referida legislação. Nesse soar, com a nova lei não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo’
(TJMT, AP N.U. 0017320-27.2018.8.11.0042)”
[2]
.

“As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado. E, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica aos apelantes, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal”
[3]
.

Enfrentando situação análoga, assim decidi:

“Não há se falar na ocorrência da abolitio criminis em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, mas na continuidade normativo-típica, trazida com a Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo considerada conduta criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2º-A, I]”
[4]
.

Nesse diapasão, fica mantida a majorante do emprego de arma de fogo.

De outro lado, a causa de aumento respeitante ao concurso de pessoas está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento das testemunhas Karoline Soares do Rosário Moraes e Myllena Kamylla de Sá Martins, segundo as quais o crime de roubo foi perpetrado por
duas pessoas
.

Assim, conforme bem salientado pela 8ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, em suas contrarrazões,
“não há que se falar em ausência de provas do concurso de pessoas, já que o apelante agiu em conjunção de vontades e divisão de tarefas com o adolescente Wanderson Custódio da Rosa e outras duas pessoas não identificadas, tendo em vista o depoimento das testemunhas que colheram as informações momentos após a neutralização do apelante”
.

Por essa razão, comprovado que o recorrente agiu na companhia do adolescente, a manutenção da majorante do concurso de pessoas é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.435.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

[2]
TJMT, N.U 0009586-59.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2024, Publicado no DJE 19/2/2024.

[3]
TJMT, N.U 0028250-41.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[4]
TJMT, N.U 0015158-93.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 9/10/2023.

[5]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024